Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS. MANDATO. ATOS DE MERA GESTÃO. RATIFICAÇÃO. CC. ART. 869. UTILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do CC, art. 665, os atos praticados pelo mandatário em nome do mandante são de mera gestão, até que sejam ratificados. Contudo, caso o mandante seja beneficiado pelos negócios, é possível sua responsabilização com base no art. 869 do CC, desde que os atos do gestor tenham sido úteis.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Ausente prova da utilidade dos atos praticados pelo mandatário, sem anuência, não há como responsabilizar os réus pela dívida cobrada.
3. Recurso conhecido e não provido.